Tribunal: TJDFT
Processo: 0781258-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 78531750).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, noticiou que foi abordado em fiscalização de trânsito ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito, por suposta recusa em se submeter a teste de etilômetro. Aduziu que não recebeu as notificações obrigatórias previstas na legislação. Noticiou que não lhe foi entregue cópia do auto de infração por ocasião da abordagem; não foi apresentado os dados do etilômetro e não foi obedecida a concomitância processual.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a entidade ré deverá fornecer ao juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Defendeu que o processo administrativo não é documento indispensável à inicial. Sustentou que a determinação de emenda à inicial foi arbitrária e excessiva, e criou obstáculos formais incompatíveis com os princípios da celeridade, informalidade e simplicidade que regem os Juizados Especiais. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cumprimento da determinação de emenda à inicial e nos requisitos para recebimento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi estabelecida a necessidade de emenda à inicial para fazer constar as informações necessárias para a análise quanto aos requisitos da petição inicial, tendo sido requisitada a exposição de dados sobre a situação narrada, cujas informações não foram trazidas aos autos e sequer constaram no recurso ora apreciado, ainda que para que para possibilitar o debate quanto à essencialidade das mesmas.
7. Assim, o recorrente deixou de atender à determinação judicial, estando, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a desídia do recorrente em atender à determinação judicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.